Tribunal: TJDFT
Processo: 0001242-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. RE 597.270.
1. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
2. No caso em exame, em que foi aplicada pena superior a um ano de reclusão, a substituição da pena corporal por duas reprimendas restritivas de direito é mais adequada para a prevenção e repressão do crime, nos termos do artigo 44, inciso III e 59, ambos do Código Penal.
3. Apelação desprovida.